Tribunal: TJES
Processo: 0002373-65.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002373-65.2020.8.08.0014
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Recorrente: Samuel Moura
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO ENTRE TIPOS INCRIMINADORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Samuel Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou como incurso nos arts. 306, §1º, I, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena de 01 ano de detenção, 20 dias-multa e 06 meses de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate:
(i) se está prescrita a pretensão punitiva estatal;
(ii) se há ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do delito de embriaguez ao volante;
(iii) se o tipo previsto no art. 309 do CTB deve ser absorvido pelo art. 306 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicial de prescrição foi afastada com base no art. 110, §1º, do Código Penal, sendo incabível o reconhecimento de prescrição antes do recebimento da denúncia.
4. A materialidade do crime foi demonstrada pelo teste do etilômetro, com resultado de 0,89mg/L, dentro do prazo de validade da aferição, além de prova testemunhal indicando visíveis sinais de embriaguez.
5. A autoria restou comprovada pelas declarações dos policiais militares e pelo próprio réu em sede policial.
6. Inviável a absorção entre os tipos do art. 306 e 309 do CTB, por tutelarem bens jurídicos distintos: o primeiro trata de crime de perigo abstrato (segurança viária frente à influência de álcool), enquanto o segundo exige perigo concreto (condução sem habilitação com risco à integridade de bens ou pessoas).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em termo inicial anterior à data da denúncia.

É válida a prova técnica do etilômetro desde que respeitada a aferição anual do equipamento.

Não há absorção entre os tipos penais dos arts. 306 e 309 do CTB, por protegerem bens jurídicos distintos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 110, §1º; CTB, arts. 306, §1º e §2º, e 309.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-12.2021.8.08.0001, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.03.2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0008765-45.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-65.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002373-65.2020.8.08.0014
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Recorrente: Samuel Moura
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO ENTRE TIPOS INCRIMINADORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Samuel Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou como incurso nos arts. 306, §1º, I, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena de 01 ano de detenção, 20 dias-multa e 06 meses de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate:
(i) se está prescrita a pretensão punitiva estatal;
(ii) se há ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do delito de embriaguez ao volante;
(iii) se o tipo previsto no art. 309 do CTB deve ser absorvido pelo art. 306 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicial de prescrição foi afastada com base no art. 110, §1º, do Código Penal, sendo incabível o reconhecimento de prescrição antes do recebimento da denúncia.
4. A materialidade do crime foi demonstrada pelo teste do etilômetro, com resultado de 0,89mg/L, dentro do prazo de validade da aferição, além de prova testemunhal indicando visíveis sinais de embriaguez.
5. A autoria restou comprovada pelas declarações dos policiais militares e pelo próprio réu em sede policial.
6. Inviável a absorção entre os tipos do art. 306 e 309 do CTB, por tutelarem bens jurídicos distintos: o primeiro trata de crime de perigo abstrato (segurança viária frente à influência de álcool), enquanto o segundo exige perigo concreto (condução sem habilitação com risco à integridade de bens ou pessoas).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em termo inicial anterior à data da denúncia.

É válida a prova técnica do etilômetro desde que respeitada a aferição anual do equipamento.

Não há absorção entre os tipos penais dos arts. 306 e 309 do CTB, por protegerem bens jurídicos distintos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 110, §1º; CTB, arts. 306, §1º e §2º, e 309.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-12.2021.8.08.0001, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.03.2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0008765-45.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0002373-65.2020.8.08.0014

APTE:
SAMUEL MOURA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme narrado no relatório, t
rata-se de recurso de apelação cri
m
inal
favor de
SAMUEL MOURA
, eis que inconformado com a respeitável sentença
contida no evento de número 12704890
, prolatada pelo Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Colatina
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do
s
art
igos

306, §1º, inciso I e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito), cuja pena alcançou 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além de 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação do direito de dirigir

Juntadas as razões no evento de número 12704906, postula a defesa o reconhecimento da prejudicial da prescrição; a absolvição por insuficiência probatória, fustigando, ainda, que seja reconhecida a absorção do artigo 309 do CTB pelo artigo 306
.

Em sede de contrarrazões, conforme evento de número 12704908, pugna o Ministério Público pela manutenção da sentença, entendimento este acompanhado pela Procuradoria, o que se extrai do movimento de número 12900321.

PRESCRIÇÃO

Conhecido o recurso alinhado pela defesa, verifico que a primeira temática está atrelada ao instituto da prescrição, onde a defesa,
contra legem
, pretende que seja reconhecido como prescrita a pretensão punitiva, tendo por base o lapso temporal transcorrido antes da denúncia.

Sem maiores delongas, arrimado na previsão normativa do art.
110, §1º, do Código Penal, onde estampa a
vedação para o acolhimento da prejudicial, com os seguintes verbetes:

Art. 110 -

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito.

S
obre os fatos em análise, transcrevo o que consta na peça de ingresso, onde afirma que:

no dia 03 de maio de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Francisco Teixeira Tardin, bairro Santo Antonio, nesta comarca, o denunciado SAMUEL MOURA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Narram os autos que o veículo Fiat Fiorino, placa MPS 8240, conduzido pelo denunciado, colidiu no automóvel Corsa Hatch, placa MRG 8071, que estava estacionado na Avenida Castelo Branco, bairro Santo Antônio. Ato seguinte, na tentativa de se evadir do local, o denunciado desceu pela Rua Francisco Teixeira Tardin, contudo, perdeu o controle da direção e colidiu na porta de aço de um imóvel, atingindo também o veículo Fiat Uno, placas MPQ 1367, que estava estacionado dentro da garagem.

Realizada a abordagem, constatou-se que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, dificuldade para andar e ficar em pé, além de forte odor de álcool no hálito, razão pela qual foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatada a concentração de 0,89 mg/I de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, acima do mínimo legal permitido. Ademais, verificou-se que o denunciado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Em solo policial, o denunciado assumiu ter ingerido bebida alcoólica e não possuir carteira nacional de habilitação.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Teste do Etilômetro (fls.
12/13
), Boletim Unificado no 42238391 (fls.
16/18
).

AUTORIA

A
firma a defesa que não há provas da autoria, principalmente por não haver provas da certificação anual do aparelho de bafômetro, razão pela qual imprestável ao desiderato de considerar o agente em estado etílico.

Entretanto, sobre a questão específica, necessário somente consultar os autos, onde se observa que o aparelho estava devidamente aferido, tendo provas de sua calibração em data de 28/11/19, as 08h44, dentro do período de 12 me
s
es.
1

D
esta forma, rejeito o pedido de absolvição por ausência de prova técnica, embora, a luz do entendimento do próprio CTB, mais precisamente no art. 306, §2º, haja outras formas de sedimentar o estado etílico do agente, senão vejamos:

art. 306, §2º, do CTB - A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Neste contexto a prova policial é contundente em afirmar que:

SGT/PMES PHILIPE SOARES POLIDORO, Samuel se encontrava visivelmente embriagado, com olhos avermelhados e não conseguindo se manter em pé (cambaleante), confirmado posteriormente pelo exame do etilômetro a que foi submetido espontaneamente. Indicou que a Avenida Castelo Branco, situada no bairro Santo Antônio, é local de intenso movimento, pois é a principal do bairro. SGT/PMES PHILIPE SOARES POLIDORO.

[...] que foi acionado pela central para atender uma ocorrência de trânsito, deparando-se com um veículo que atingiu o portão de uma garagem e também de um veículo, onde populares ameaçavam linchar o denunciado, motivando sua retirada do local. Confirmou que a via onde sucederam os fatos é local de intenso tráfego de veículos e pessoas, sendo a avenida principal do bairro, tendo o autuado colocado em risco a vida dos transeuntes.SD/PMES GERONIMO DE OLIVEIRA THEODORO.

Desta forma, há provas suficientes a manter o édito condenatório, não havendo espaço para a absolvição como pretende a defesa.

ABSORÇÃO

Em prosseguimento, a defesa sustenta que o fato do recorrente estar na condução de veículo automotor, deve ser reconhecida a absorção do tipo do artigo 309, pela figura típica do art. 306, ambos do mesmo código repressivo.

Em que pese a pretensão articulada pela defesa, os tipos incriminadores não se assemelham, protegendo bens jurídicos diversos.

Neste contexto, dou destaque ao que consta no brilhante parecer da Procuradoria (id 12900321) quando afirma:

[...] No artigo 306 do CTB, o bem jurídico tutelado é a segurança viária, visando coibir a condução de veículos por motoristas sob efeito de substâncias que comprometam sua capacidade de direção. Trata-se de um crime de perigo abstrato, ou seja, a mera conduta de dirigir sob influência de álcool, independentemente da ocorrência de um acidente ou de dano concreto, já caracteriza o delito.

Por sua vez, o artigo 309 do CTB visa punir o ato de condução irregular, desde que ele implique risco concreto à segurança viária. Trata-se de um crime de perigo concreto, sendo necessária a demonstração de que a conduta do agente colocou em risco a integridade de pessoas ou bens.[...]

Assim, a coexistência dos tipos incriminadores no ordenamento, possuem aderência aos fatos descritos na peça de ingresso, já que o recorrente estava na condução de veículo automotor, alcoolizado, como descrito no art. 306 do CTB e sem a devida habilitação, como fixado no art. 309 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/metrologia-legal/etilometro-bafometro/como-obter-informacao-sobre-o-controle-legal-de-etilometros#:~:text=Segundo%20o%20RTM%2C%20para%20estar,delegados%20a%20cada%2012%20meses.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)